Tribunal: TCU
Processo: 010.271/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.271/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Maria da Silva (XXX.167.136-XX); Isaias Pinto da Silva Neto (XXX.001.954-XX); Ivelise Dimbarre Lao Guimaraes (XXX.568.419-XX); Jason Jerry Atoche Medrano (XXX.541.822-XX); Juan Teixeira Arruda Bandeira (XXX.694.451-XX); Leonardo Rosenthal Caetano Silva (XXX.640.136-XX); Maria Joseli Barreto (XXX.894.608-XX); Tallita Karolline Nunes Rocha (XXX.083.359-XX); Valeria Vieira da Silva (XXX.610.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.